Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO EM FACE DE ADOLESCENTE INSCRITA EM PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM ESCOLA PÚBLICA. MENOR PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR NO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ENSINO OBRIGATÓRIO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO OU OFERTA IRREGULAR (LEI 8.069/90, arts. 148, IV, 208, I e II, e 209). JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ORIENTADA PELA PESSOA DA PARTE E DA MATÉRIA CONTROVERSA. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. EXEGESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 1.058). VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. A competência funcional da Vara da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento de ação civil compreende as pretensões fundadas em interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente por ato comissivo ou omissivo do Estado, dos pais ou responsáveis, conforme emerge da regulação inserta no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente em ponderação com o disposto no artigo 98 desse mesmo estatuto legal, não sendo orientada pelo fato de o menor encontrar-se ou não em situação de risco, mas pelo fato de integrar a composição processual e pela natureza da prestação almejada.
2. A competência da Vara Especializada da Infância e da Juventude para ações que dispõem sobre vaga em escola pública demandada por criança ou adolescente, inclusive quando envolvem o processo seletivo ao qual submetida, é de natureza funcional, portanto absoluta, por derivar da lei especial – Estatuto da Criança e do Adolescente -, prevalecendo sobre as regras genéricas que dispõem sobre a competência dos juízos fazendários, não sendo orientada, ademais, pelo fato de a criança ou adolescente encontrar-se, ou não, em situação de risco, mas pela natureza do direito subjetivo invocado, cuja gênese é a Constituição Federal, que assegura o acesso à educação como direito fundamental.
3. Sob as regras que pautam a competência funcional reservada ao Juízo da Infância e da Juventude, ação promovida por criança ou adolescente objetivando assegurar vaga e matrícula em estabelecimento público de ensino ou ilidir ilegalidade que sustenta ter ocorrido no processo seletivo no qual se inscrevera postulando, para sua realização, atendimento especializado em função da condição especial que apresenta, inscreve-se na jurisdição reservada ao Juízo especializado, estando sujeita à regra de competência absoluta (Lei no 8.069/90, arts. 148, 208, I e II, e 209), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente de recursos repetitivos (Tema no 1.058).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.